Tribunal: TJES
Processo: 5004809-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004809-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMAR OHNESZORGE e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário.

2.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

3.
Conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, “os documentos ID 24753151/24754064 não são capazes de, por si só, comprovar a insuficiência de recursos financeiros dos embargantes, na medida em que apenas demonstram que os embargantes não declararam imposto de renda, sem, todavia, comprovarem serem isentos”. Com efeito, somente a declaração expedida pela Receita Federal teria o condão de comprovar a condição de isento do imposto de renda.

4.
Não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

5.
Portanto, infere-se que a parte agravante não colacionou aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, quanto à ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMAR OHNESZORGE e SELMAR OHNESZORGE,
eis que irresignados com a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizado em face de
BANCO DO BRASIL SA,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes, ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em resumo, que sempre laboraram no setor da avicultura, atuando na criação de aves e postura de ovos, sendo que em razão da crise financeira, somado aos aumentos dos insumos, acumularam dívidas milionárias.

Asseveram, ainda, que com o fim da atividade econômica, não possuem recursos suficientes para pagar as custas processuais e honorários de sucumbência, sobretudo quando há múltiplos processos envolvendo os devedores.

Decisão de Id nº 8071186, deferiu o pedido de tutela recursal, suspendendo a determinação de pagamento das custas prévias, ao menos até o julgamento do recurso e, de conseguinte, determinou a juntada de documentos comprobatórios.

Contrarrazões de Id nº 8283450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMAR OHNESZORGE e SELMAR OHNESZORGE,
eis que irresignados com a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizado em face de
BANCO DO BRASIL SA,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelos embargantes, ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em resumo, que sempre laboraram no setor da avicultura, atuando na criação de aves e postura de ovos, sendo que em razão da crise financeira, somado aos aumentos dos insumos, acumularam dívidas milionárias.

Asseveram, ainda, que com o fim da atividade econômica, não possuem recursos suficientes para pagar as custas processuais e honorários de sucumbência, sobretudo quando há múltiplos processos envolvendo os devedores.

Por meio de decisão lançada no Id nº 8071186, deferi a atribuição do efeito suspensivo pretendido, a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso. Outrossim, determinei a intimação dos recorrentes para apresentarem documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Na sequência, os recorrentes compareceram em Id nº 8280805, comunicando tão somente a ciência da r. decisão, sem apresentar quaisquer documentos comprobatórios.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORA A AFIRMADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que não existem nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, ao contrário, a documentação juntada corrobora a afirmada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 03/Sep/2020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000556-20.2020.8.08.0000. Desembargador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, verifico que a parte agravante não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar a incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, mesmo sendo intimada para tanto.

Conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, “os documentos ID 24753151/24754064 não são capazes de, por si só, comprovar a insuficiência de recursos financeiros dos embargantes, na medida em que apenas demonstram que os embargantes não declararam imposto de renda, sem, todavia, comprovarem serem isentos”.

Com efeito, somente a declaração expedida pela Receita Federal teria o condão de comprovar a condição de isento do imposto de renda.

Não bastasse, também não foram juntados documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, que se somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Portanto, infere-se que a parte agravante não colacionou aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, quanto à ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMAR OHNESZORGE e SELMAR OHNESZORGE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

Acompanhar